Tribunal: TJBA
Processo: 8036284-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036284-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: GABRIELA CEZAR GONCALVES registrado(a) civilmente como GABRIELA CEZAR GONCALVES e outros (3) Advogado(s): RAUL MANGABEIRA NETO, GABRIELA CEZAR GONCALVES registrado(a) civilmente como GABRIELA CEZAR GONCALVES, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JOGOS DE AZAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, vulgo “NANAN”, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA, que decretou sua prisão preventiva nos autos da segunda fase da “Operação Falsas Promessas”, deflagrada para apuração de crimes relacionados à exploração de jogos de azar e à lavagem de capitais. Os impetrantes alegam ilegalidade do decreto prisional, por se fundar em elementos já considerados na anterior prisão temporária, posteriormente revogada, bem como apontam o cumprimento das cautelares impostas e a suposta regularidade das atividades do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente incorre em ilegalidade, por se apoiar em fatos e provas já utilizados para embasar a anterior prisão temporária, revogada; e (ii) estabelecer se a existência de medidas cautelares em curso e a alegada regularidade das atividades do paciente seriam suficientes para afastar a necessidade da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente tem por base fatos novos e relevantes, distintos daqueles que embasaram a prisão temporária anterior, incluindo a reiteração delitiva, indícios de ocultação patrimonial e tentativa de obstrução da justiça com possível cooptação de agentes públicos. 4. A fundamentação adotada pelo juízo de origem utiliza-se validamente da técnica da fundamentação per relationem, referindo-se expressamente a elementos concretos constantes da representação policial e do parecer ministerial, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 5. A atuação contínua do paciente em rifas supostamente ilegais, mesmo sob monitoramento eletrônico, e o uso de terceiros para ocultar a propriedade de veículos de alto valor, indicam a persistência na prática de lavagem de dinheiro e reforçam a necessidade de custódia cautelar. 6. O registro da empresa “Nanan Premiações LTDA.” na Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP) não confere legalidade à sua atuação fora do território paraibano, especialmente no Estado da Bahia, onde as atividades continuaram a ser realizadas de modo irregular. 7. A decisão judicial que autorizou viagem anterior do paciente não representou chancela à licitude das atividades empresariais, tendo se limitado a autorizar deslocamento específico condicionado à comprovação da entrega de prêmios. 8. A prisão preventiva foi corretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica, na prevenção da reiteração criminosa e na efetividade da persecução penal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. 9. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a prisão preventiva de membros de organização criminosa com o fim de interromper seu ciclo delitivo, sendo suficiente para tanto a demonstração de gravidade concreta da conduta e risco de reiteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em fatos supervenientes e distintos dos que embasaram prisão temporária anterior, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A fundamentação per relationem é válida quando o juiz adota expressamente elementos constantes dos autos e os articula com fundamentação própria. 3. A reiteração delitiva, a ocultação patrimonial e a tentativa de obstrução da justiça justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 4. O registro em loteria estadual não autoriza a exploração de rifas em âmbito nacional, sendo ilegal sua prática fora do território autorizado. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta indica risco atual e efetivo à persecução penal e quando se revelam inócuas para obstaculizar as práticas delitivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LX e 93, IX; CPP, arts. 240, 312 e 792; Lei nº 7.960/1989, art. 1º; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 50; Lei nº 14.790/2023; Decreto Estadual/PB nº 41.037/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11.06.2025; STJ, HC n. 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 857.227/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8036284-79.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE (OAB/BA 17.828) e GABRIELA CEZAR GONCALVES (OAB/BA 72.339), como Paciente, JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, e, como Impetrado, o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER do presente Habeas Corpus e DENEGAR a ordem, mantendo-se a prisão preventiva da Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR DESIGNADO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01